Tribunal: TJMT
Processo: 0006044-09.2012.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006044-09.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO - CPF: 328.331.481-00 (APELANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Falsificação de Documento Público e Falsidade Ideológica. Prescrição do crime de Falsidade Ideológica. absolvição do Crime de Falsificação de Documento Público. Provas Exclusivamente Inquisitoriais. DOSIMETRIA DA pena. circunstância judicial NEGATIVADA.

Continuidade Delitiva redução. prescrição DA Falsidade Ideológica. Recurso Parcialmente Provido.

1.

Trata-se de recurso de Apelação criminal, em que o réu foi condenado pela prática dos crimes de
Falsificação de Documento Público
(art. 297 do CP, por seis vezes) e
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de
4 anos e 6 meses
de reclusão além de
28 dias-multa
. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva da Falsidade Ideológica; (ii) a absolvição da Falsificação de Documento Público, alegando que a sentença condenatória se baseou apenas em provas colhidas na fase policial (art. 155 do CPP), portanto, faltaria a tipicidade da conduta; (iii) a readequação da pena na 1ª fase da dosimetria; e (iv) mitigação do aumento da continuidade delitiva, na Falsificação de Documento Público.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa da Falsidade Ideológica; (ii) a absolvição do crime de Falsificação de Documento Público, por insuficiência de prova judicial ou pela atipicidade da conduta; (iii) a adequação da dosimetria na 1ª fase da dosimetria penal; e (iv) mitigação do aumento da devido à continuidade delitiva na Falsificação de Documento Público.

III. Razões de decidir

3.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime de Falsidade Ideológica, com base na pena aplicada e no trânsito em julgado para a acusação, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP.

4.

Quanto à absolvição da Falsificação de Documento Público, verifica-se que a materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por laudos periciais elaborados por peritos especializados, além de elementos de convicção colhidos na fase policial que são provas válidas para fundamentar a condenação. Tais provas, por serem irrepetíveis, conforme autoriza a parte final do art. 155 do CPP, foram corretamente utilizadas na formação da convicção judicial. Ademais, não se verifica a alegada atipicidade da conduta, pois as falsificações apresentaram aptidão para enganar terceiros, violando a fé pública, como confirmado nos laudos periciais e conforme a jurisprudência sobre a matéria.

5.

Na dosimetria da pena, a 1ª fase foi corretamente elaborada com base em antecedentes criminais, consoante informações extraídas do Relatório de Antecedentes anexado aos autos, inexistindo, portanto, razão para readequar a pena basilar, eis, que o fundamento é idôneo.

6.

Quanto à fração de aumento pela continuidade delitiva, a fração de 1/2 é apropriada, pois, o crime foi praticado por seis vezes, atendendo ao critério da Súmula 659 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de Falsidade Ideológica e extinguir a punibilidade do réu neste ponto, mantendo a condenação e a dosimetria aplicadas para o crime de Falsificação de Documento Público.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa incide sobre o crime de Falsidade Ideológica, conforme os arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP, e o trânsito em julgado para a acusação. 2. O artigo 155 do CPP, parte final, permite que o juiz forme sua convicção com base em provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, ainda que produzidas exclusivamente na fase investigatória. 3. A falsificação de documentos aptos a enganar terceiros configura crime, afastando-se a alegada atipicidade da conduta. 4. A fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações cometidas, sendo correta a aplicação de 1/2 em casos de seis delitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 71, 109, V, 110, § 1º, 297 e 299; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 659; STF,
N.U 0002192-52.2016.8.11.0004,
TJMS - 3ª C.Criminal - 0001442-06.2015.8.12.0021, (TJ-MT - APL: 00002444720178110002, TJ-GO - APR: 50130144920218090051 e
N.U 0016628-14.2007.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Paulo César Barbosa Victorio
foi
condenado
pelo
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT,

pela autoria dos crimes de
Falsificação de Documento Público
(art. 297 do CP, por 6 vezes) e de
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de
4 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto e
pagamento de
28 dias-multa
(ID 223008751).

Em suas
razões
, a Defesa visa o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva na

modalidade
retroativa,
do crime de
Falsidade Ideológica,
ou a
absolvição dos crimes
, seja porque a sentença condenatória se baseou apenas na
prova colhida na fase policial
(art. 155 do CPP), seja porque restou configurada a
atipicidade da conduta
.

Acaso vencida nessas teses, pretende, ainda, a
readequação da pena na

1ª fase
e que seja
modificada a fração
aplicada devido ao reconhecimento da
continuidade delitiva,
no crime
de
Falsificação de Documento Público
(ID 227868177).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça,
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 232362196).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer
pelo
provimento parcial
do recurso, para reconhecer a
extinção da punibilidade
do crime do
art. 299 do CP
(ID 235500674),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Preliminar - Prescrição pelo crime de falsidade ideológica – Pena aplicada – Transcurso de tempo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Prescrição retroativa caracterizada – Mérito – Condenação por falsificação de documento público fundada apenas no inquérito policial, conduta atípica e pena-base inidônea – Materialidade a autoria comprovadas – Depoimentos de testemunhas na fase policial – Laudo pericial – Natureza de prova submetida ao contraditório diferido – Prova irrepetível na fase judicial – Condenação mantida – Atipicidade – Falsidade comprovada apenas por exames periciais – Falsificação grosseira inexistente – Julgados do TJMT – Pena-base – Maus antecedentes – Ausência de certidão que não impede o reconhecimento – Transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos irrelevante – Decisões do TJMT – Parecer pelo
provimento parcial
para extinguir a punibilidade pelo crime de falsidade ideológica, mantendo-se a condenação pela falsificação de documento público”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em data não apurada, com descoberta em 15 de março de 2012, mediante concurso material em dezenove ocasiões,
Paulo César Barbosa Victório
falsificou documentos públicos, incluindo carteiras de identidade e títulos de eleitor, com dados ideologicamente falsos. Além disso, em data não específica, mas no ano de 2012,
Paulo

alterou

documentos públicos - Título de Eleitor -, em relação à data de nascimento.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 297,
caput,
por
19 vezes,
c/c art. e 299,
caput
, do Código Penal, ambos combinados com o artigo 69.

Após regular trâmite processual, a denúncia foi
parcialmente recebida
, e
Paulo
foi condenado pelo Juízo singular, pela autoria dos crimes de

Falsificação de Documento Público (art. 297 do CP, por
6 vezes
) e de Falsidade Ideológica (art. 299 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 4 anos, 6 meses de reclusão e 28 dias-multa em regime semiaberto.

É o relato do necessário.

1.

DA PRESCRIÇÃO

A defesa pretende o
reconhecimento
da
prescrição
da pretensão punitiva na
modalidade retroativa,
do crime de
Falsidade Ideológica (art. 299 do CP).

Segundo consta na denúncia, o crime do art.
art. 299 do CP foi praticado pelo apelante no ano de 2012. A
denúncia
foi
recebida em 24.07.2019
(ID 223007681 – Pág. 39/49), e a sentença condenatória
proferida em 20.10.2023
(ID 223008751).

Apenas a defesa recorreu do
decisum.

Com efeito, segundo o artigo
107, inc.
V
do CP
, extingue-se a punibilidade pela prescrição, o que se aplica na hipótese.

Ademais, nos termos do
art. 110, § 1º, do CP
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
.

Se não bastasse, s
egundo a regra inserta no
art. 119 do CP
, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada
um deles
isoladamente
.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado pelo crime de
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP),

à pena de
1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão
e
11 dias multa,
ao passo que para o crime do art. 297 do CP (Falsificação de Documento Público), fixou-se a pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 17 dias multa.

Diante do concurso material de crimes, restou estabelecida a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão e 28 dias-multa.

Como se nota, diante da quantidade de pena imposta em decorrência dos delitos acima descritos, vem de ser aplicável o comando inserido no inciso V do artigo 109 do CP,
o que implica dizer que o crime de Falsidade Ideológica se sujeita, individualmente, ao transcurso do interregno temporal de
3 anos
.

Diante dessas premissas e, levando em conta que a sentença
já transitou em julgado para o MP
que, apesar de constar que a sua intimação foi lançada nos autos em 23.10.2023 (ID 223008752), não há no processo certificação de que o MP de 1º grau tenha sido intimado. Noutro giro, o órgão acusatório deixou de interpor recurso ou qualquer irresignação acerca do assunto, mesmo após apresentado recurso da defesa, quando das contrarrazões recursais no dia 13.08.2024 (ID 232362196), sendo imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Logo, é evidente
o trânsito em julgado da sentença para a acusação
, considerando se tratar de recurso exclusivo da defesa,
se operou,
em relação ao crime de
Falsidade ideológica.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente ao delito de Falsidade Ideológica com base na pena aplicada, operou-se
entre a
data do recebimento da denúncia
e a da
publicação da sentença condenatória
, na
modalidade retroativa
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia
em
24.07.2019,
e a data em que a sentença condenatória foi proferida em 20.10.2023,
transcorreu lapso temporal
superior a 4 anos
motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional,
impõe-se o reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu, quanto ao delito do art. 299 do CP.

Outrossim, embora o Magistrado tenha aplicado
sursis
na sentença condenatória (art. 77 do CP), a pena do réu já estava prescrita na
modalidade retroativa
, eis, que, na data do título judicial, já havia transcorrido mais de 8 anos do lapso temporal da prescrição. Sobre o assunto, confira-se julgado desta Corte de Justiça:

“... Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas. Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame das demais matérias deduzidas na peça irresignativa defensiva, apagando-se todos os efeitos da condenação (...)”. (N.U 0002192-52.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição (Vide: STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2079747 MS 2022/0061112-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Da mesma maneira,
está prescrita a
pena de
multa
,
porquanto o prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP.

Destarte, a
declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado
torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas quanto ao crime de
Falsidade Ideológica
(absolvição)
,
por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise de mérito.

Assim, declaro a pena do crime de
Falsidade Ideológica,
prescrita, na modalidade retroativa (art. 107, inc.
V
do CP, art. 110, § 1º, do CP e
art. 119 do CP).

2.

DA ABSOLVIÇÃO

Prosseguindo,
a defesa requer a
absolvição
do crime de

Falsificação de Documento Público
,
seja porque a sentença condenatória se baseou apenas na prova colhida na fase policial (art. 155 do CPP), seja porque restou configurada a
atipicidade da conduta
.

Porém, constato que a sentença se encontra devidamente respaldada em provas existente nos autos, nas duas fases do processo, bem como restou caracterizada a tipicidade da conduta do art.

297 do CP, não havendo que se falar em absolvição. Vejamos.

A prova da materialidade e autoria do crime, exsurge do teor do Auto de Apreensão (ID 223007680 – Pág. 22/27), Auto Circunstanciado (ID 223007680 – Pág. 28), Relatório (ID 223007680 – Pág. 56 e Pág. 72/73), Laudo Pericial de nº. 2.10.2012.4652-01 (ID 223007680 – Pág. 129/142, 146/162, 198/229 e ID 223007681), Lista de Checagem (ID 223007680 – Pág. 161/163), Certidão de Casamento (ID 223007681 – Pág. 50), Mandado de Busca e Apreensão (ID 223007680 – Pág. 29), além da prova oral produzida na fase inquisitorial e judicial que demonstra, à saciedade, que o apelante praticou o crime do art. 297 do CP, exatamente como descrito na inicial acusatória.

Em depoimento,
na fase policial
, os Investigadores de Polícia Civil
Everton Júnior da Silva
e
Ronaldo Alves de Oliveira
relataram que cumpriram o mandado de busca e apreensão expedido pelo
MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT
(autos de nº. 893395.2008.811.0002) na residência do apelante, que tentou fugir com uma pasta de documentos.

Na casa, foram apreendidos documentos falsificado, computadores, notebook e várias cédulas de identidade, todas com a foto do apelante e com nomes diversos.

Segundo o próprio apelante, tais documentos eram utilizados para realizar financiamentos em bancos; que ele cobrava o valor de R$ 600,00 por cada documento que ele confeccionava; bem como, financiamento de veículos, inclusive de um veículo
Peugeot
que ele financiou, não pagou as parcelas e o vendeu pelo valor de R$ 8.000,00 na cidade de Rondonópolis-MT, veículo sob o qual foi recuperado pelos policiais, onde, em seu interior, havia cédulas de identidade “em branco”, de vários Estados, material para plastificar os documentos e holerites ‘em branco”.

Durante as diligências, o CIOSP recebeu uma denúncia, informando que o apelante havia jogado duas pastas no telhado da casa, o que levou os policiais a encontrarem as pastas contendo vários documentos como cheques de bancos diversos, preenchidos e assinados, bem como talões de cheques em branco de vários correntistas.

O
IPC

Gentil Guimarães,
confirmou a presença e participação nas diligências, relatando a dinâmica das apreensões (ID 223007680 – Pág. 10/14).

O apelante, nas duas fases do processo, usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 223007680 – Pág. 15/16 e 223008746).

Em juízo
homologou-se o pedido de desistência do MP, da oitiva das testemunhas (ID 223008746 e 2230078744).

Embora a defesa negue a autoria delitiva, as provas careadas aos autos se mostram contundentes a indicar a autoria e materialidade delitiva ao
apelante.

Analisando as provas, verifica-se que não há como absolver o apelante com base na tese de fragilidade probatória e que a sentença se baseou apenas na fase inquisitorial.

Explico.

Consoante Laudo de nº 2.10.2012.4652-01, constatou-se que no interior dos HD’s e DVD’s apreendidos, foram “
encontrados diversos tipos de contratos sociais e orçamentos firmados pelo Sr. Paulo, imposto de renda e dados pessoais de diversas pessoas, declarações, recibos, cheques, RGs, CPF, carteira de trabalho, documento da SEFAZ e DETRAN, contas de telefone e luz escaneados, além de um documento intitulado 'minas 001.jpg', que possui apenas a perfuração mecânica do Registro Geral (RG) do Estado de Minas Gerais”.

Além disso, foram periciados 19 documentos públicos, e dentre eles foram confirmadas 17 falsificações, conforme Laudo de nº. 2-9.2012.8309-01, com a seguinte conclusão dos
experts: “os documentos examinados nos itens: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 tratam-se de documentos FALSOS - Carteiras de Identidades -”
(ID 223007680 – Pág. 197 e ss).

Os documentos falsificados apreendidos na posse do apelante foram submetidos a perícia pelos
experts
da
Politec,
cuja atuação é pautada pela imparcialidade e rigor técnico. Importante destacar que os laudos periciais elaborados por esses agentes não se limitam aos efeitos da fase inquisitorial, mas têm validade probatória em todas as fases do processo.

Logo, os resultados da perícia constituem elementos de prova robustos e imparciais, produzidos por profissionais independentes, sendo plenamente admissíveis para fundamentar a decisão judicial e corroborar a materialidade dos fatos imputados ao apelante.

Outrossim, mão houve insurgência das partes quanto aos termos e conclusões dos laudos periciais, conferindo-lhes, portanto, plena força probante quanto aos fatos imputados ao apelante.

Além disso, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do
apelante
é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o
apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não me foge aos olhos, sobretudo, o fato de que o apelante confessou aos policiais, de forma extrajudicial, de que estará
utilizando os documentos falsificados para realizar financiamentos em bancos de veículos, e que, inclusive, financiou um veículo
Peugeot,
o qual fora vendido em Rondonópolis pelo valor de R$ 8.000,00, e que além disso, o veículo foi recuperado pelos policiais, onde, em seu interior, havia cédulas de identidade “em branco”.

Cumpre salientar que, neste caso concreto, os mencionados laudos periciais, o auto de apreensão dos documentos falsificados, os autos circunstanciados e as cópias de documentos devidamente incluídas nos autos constituem provas irrepetíveis na fase judicial, uma vez que foram oportunamente colhidas durante a fase policial.

Se não bastasse,
nos termos da parte final do artigo 155, do Código de Processo Penal,
in verbis: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“O artigo 155 do CPP, parte final, possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, mesmo que produzidas exclusivamente na fase investigatória. (...). [...]” (TJMS - 3ª C.Criminal - 0001442-06.2015.8.12.0021 - Três Lagoas - Rel.: DESEMBARGADOR Luiz Claudio Bonassini da Silva - J. 1º.6.2020)”. (TJ-MT 00031953320078110012 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2022).

Quanto à alegada atipicidade da conduta, à guisa de introdução, assevera
Cezar Roberto Bitencort
em Código Penal comentado, 2020, págs. 1294/1295:

“
1 Bem jurídico tutelado.
Bem jurídico protegido é a fé pública. (...)
2 Sujeitos do crime
Sujeito ativo
é qualquer pessoa, excluído o autor da falsificação.
Sujeitos passivos
são o Estado e, secundariamente, a pessoa prejudicada.
3 Tipo objetivo: adequação típica.
A conduta incriminada é
fazer uso
, que significa empregar, utilizar, qualquer dos papéis falsificados ou alterados referidos nos arts. 297 a 302 do CP, como se fossem autênticos ou verdadeiros. É necessário que seja utilizado o documento falso em sua destinação específica. É indispensável a utilização efetiva do documento falso, sendo insuficiente a simples alusão.
7 Questões especiais.
Quando a falsificação do documento é grosseira, ou seja, sem potencialidade alguma de causar dano, não há o crime de uso. Nesse sentido: STF,
RJ
,
121
:140(...)”.

Anota-se que o bem jurídico penalmente tutelado em relação à documentos falsificados ou alterados, é a fé pública.

Além disso, o documento falsificado ou alterado deve possuir potencialidade lesiva, ou seja, é indispensável que o referido documento tenha plena
capacidade de ludibriar as pessoas em geral, uma vez que o objeto jurídico tutelado do tipo penal é a fé pública.

À luz do entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, não sendo o caso de
falsificação documental grosseira,
constatada de plano por pessoa comum, como na hipótese,
não
há que se falar na atipicidade do fato.

Na hipótese, como bem frisado pelo magistrado sentenciante,

c
onforme indicado no laudo de nº. 2-9.2012.8309-01, as conclusões de falsificação só puderam ser estabelecidas após a aplicação de técnicas profissionais especializadas.

No referido documento, constatou-se o que segue:

“[...] ilustra os contrates dos documentos Padrão e Questionados quando submetidos na luz Ultra violeta. [...] Evidenciado comparativo calcográfico entre peças Padrão e Questionada quando submetido a luza rasante. [...] A ilustração individualizada seguinte mostra a florescência dos suportes questionados compatíveis aos padrões de confronto. Contudo constatou-se lavagem química em documentos [...]”, tendo os peritos destacado que o “[...] elemento calcográfico, consistindo em impressão em relevo, dificilmente conseguidas, com qualidade, pelos falsários [...]””
(ID 223008751).

Logo,
uma vez que os documentos, comprovadamente falsos por meio de laudo elaborado pela perícia oficial, foram encontrados em poder do apelante, juntamente com diversos equipamentos utilizados para a produção dos materiais ilícitos – incluindo computadores, impressora e perfurador manual de placas-, não há que se falar em falsificação grosseira.

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se o seguinte escólio de ementa:

“1. O crime de falsificação de documento se aperfeiçoa não só em razão da falsidade material, mas, sobretudo, pela falsa informação dolosamente inserida por iniciativa do agente ao encaminhar dados e fotografia para a sua inserção, ainda, das provas dos autos tais como a confissão do réu, corroboradas pelas palavras dos policiais, demonstrando a materialidade e autoria delitiva, circunstâncias que amolda-se na figura do artigo 297 do Código Penal. 1.1 Não sendo grosseira a falsificação, mas apta a ludibriar o homem médio e, assim, capaz de ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo - fé pública -, não há que se falar em ausência de lesividade da conduta. 2. Considerando que as pretensões aviadas no pedido alternativo já foram atendidas no bojo da própria sentença originária, não motivo para ver reconhecido novamente em sede recursal direito já obtido em primeiro grau, restando ausente o interesse recursal”. (TJ-MT - APL: 00002444720178110002 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2018).

“1. Restando comprovadas a materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 304 e 297 do CP, não há que se cogitar em absolvição por atipicidade da conduta, sobretudo considerando os depoimentos do réu e do Policial Militar responsável pela abordagem, assim como do Laudo Pericial que atestou a falsidade. 2. Do mesmo modo, não procede a alegação de crime impossível por impropriedade absoluta do meio material, vez que não de trata de falsificação grosseira, sendo evidente sua aptidão para enganar o homem médio. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO - APR: 50130144920218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, Goiânia - 1ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão e detenção, Data de Publicação: (S/R) DJ – Acórdão Publicado em 25.04.2023).

3.

DOSIMETRIA DA PENA

Finalmente, a defesa pretende, ainda, a
readequação da 1ª fase da pena
, sob o argumento de que “
não há folha de antecedentes criminais que comprovem a referida condenação mencionada pelo Juízo
”, bem como,

a
modificação da fração
aplicada diante do reconhecimento da
continuidade delitiva,
quanto ao crime
de
Falsificação de Documento Público.

Na 1ª fase da pena, o Juiz sentenciante consignou que
“há
registros de antecedentes, conforme se observa da ação penal n. 11281-10.2001.811.0042, em que o ora acusado foi condenado pela prática do crime de estelionato tentado”
(ID 223008751).

Ressalta-se, inclusive, que a lição conferida no Enunciado nº. 18 TCCR/TJMT, possui o seguinte teor,
ad litteram: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Mas ao contrário do alegado pela defesa, constam nos autos, Relatório de Antecedentes Criminais sob ID 223008760, no qual consta que o apelante possui, de fato, condenação definitiva capaz de gerar maus antecedentes, qual seja AP de nº.
11281-10.2001.811.0042, com data da baixa em 24/04/2002.

Em tempo, e a título de informação, d
escabe afastar o desvalor conferido aos antecedentes criminais, porquanto idoneamente amparado em ação penal pretérita transitada em julgado, sendo irrelevante, para este fim, o fato de que houve o transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos. (N.U 0025141-53.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Na 3ª fase da pena, restou asseverado que “
levando-se em consideração que foram praticados vários crimes em continuidade delitiva, contra a mesma vítima, por 06 vezes, com fundamento no art. 71, do Código Penal,
aumento
a pena em 1/2",
o que levou à fixação da pena definitiva em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 17 dias-multa.

No ponto, em relação à fração adotada pelo sentenciante, para aplicar o crime continuado, também não há alteração a ser promovida nesta instância.

Isso, porque, restou comprovado nos autos, que crime de
Falsificação de Documento Público, restou configurado por 6 vezes, justificando a fração adotada pelo Juiz, conforme lição da Súmula 659 do STJ, de que

"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado deste E. Tribunal:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado, deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/ 2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações (Súmula 659/STJ)”. (N.U 0016628-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

4.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ:

1.
dou parcial provimento
ao recurso
para

reconhecer a ocorrência da

prescrição

retroativa
da pretensão punitiva do Estado
, e via de consequência
declarar
extinta a punibilidade
do apelante
Paulo César Barbosa Victorio
, apenas quanto ao crime de
Falsidade Ideológica
(a
rt. 299 do CP)
,
assim procedendo conforme o disposto nos

arts. 110, § 1º, do CP; art. 109, inciso V, do CP e art. 107, inciso IV, do CP.

2.
nego provimento
ao recurso defensivo, quanto aos pedidos de absolvição e de reforma da dosimetria da pena, quando ao crime de
Falsificação de Documento Público
(art. 297 do CP, por 6 vezes), mantendo a sentença incólume nesse ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024